Tribunal: STJ
Processo: 0739252-85.2023.8.07.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2192535 - DF (2025/0016125-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
RECORRIDO
: PEDRO DE SANTANA NETO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO
BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM.
CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA- CORRENTE.
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO. DIREITO POTESTATIVO DE
REVOGAÇÃO PELO DEVEDOR. LEGALIDADE DOS DESCONTOS
ENQUANTO NÃO REVOGADA A AUTORIZAÇÃO. PRECEDENTE
DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.085).
1. É lícita a cláusula contratual que estabelece débito automático em conta-
corrente como forma de pagamento de prestações de empréstimo bancário
comum, desde que previamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta
autorização perdurar.
2. O empréstimo comum, com cláusula de débito automático, distingue-se
do empréstimo consignado, pois neste a autorização é irrevogável e
sujeita à limitação legal, enquanto naquele a autorização pode ser
revogada pelo devedor, mas enquanto não revogada legitima os descontos
sem limitação percentual.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior (
Tema 1.085), "são lícitos os descontos de parcelas de
REsp 1.877.113/SP,
empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada
para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo
Documento eletrônico VDA51826560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 16714a44-34bc-4e3f-a736-46e0c4dad62d

mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por
analogia, a limitação prevista no § 1o do
o da
que
art. 1
Lei n. 10.820/2003,
disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
4. O devedor possui direito potestativo de revogar a autorização para
débito automático a qualquer tempo, devendo a instituição financeira
abster-se de realizar novos débitos após a manifestação de revogação.
5. A revogação da autorização não elide a obrigação do devedor de
continuar adimplindo as prestações contratadas, por outras formas de
pagamento, sujeitando-se aos efeitos da mora em caso de inadimplemento.
Recurso especial conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
21/10/2025
27/10/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 16714a44-34bc-4e3f-a736-46e0c4dad62d

RECURSO ESPECIAL No 2192535 - DF (2025/0016125-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
RECORRIDO
: PEDRO DE SANTANA NETO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO
BANCÁRIO.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO
COMUM. CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-
CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO. DIREITO
POTESTATIVO
DE
REVOGAÇÃO
PELO
DEVEDOR.
LEGALIDADE DOS DESCONTOS ENQUANTO NÃO REVOGADA
A AUTORIZAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSOS
REPETITIVOS (TEMA 1.085).
1. É lícita a cláusula contratual que estabelece débito automático em
conta-corrente como forma de pagamento de prestações de empréstimo
bancário comum, desde que previamente autorizada pelo mutuário e
enquanto esta autorização perdurar.
2. O empréstimo comum, com cláusula de débito automático, distingue-
se do empréstimo consignado, pois neste a autorização é irrevogável e
sujeita à limitação legal, enquanto naquele a autorização pode ser
revogada pelo devedor, mas enquanto não revogada legitima os
descontos sem limitação percentual.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
(REsp 1.877.113/SP, Tema 1.085), "são lícitos os descontos de parcelas
de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que
utilizada para recebimento de salários, desde que previamente
autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não
sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da
Documento eletrônico VDA51438508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 351482af-38d4-4b96-8bba-db5bdff7ae23

Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em
folha de pagamento".
4. O devedor possui direito potestativo de revogar a autorização para
débito automático a qualquer tempo, devendo a instituição financeira
abster-se de realizar novos débitos após a manifestação de revogação.
5. A revogação da autorização não elide a obrigação do devedor de
continuar adimplindo as prestações contratadas, por outras formas de
pagamento, sujeitando-se aos efeitos da mora em caso de
inadimplemento.
Recurso especial conhecido e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA
S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fls. 360-371):
DIREITO
ECONÔMICO,
DO
CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMOS
PESSOAIS.
MÚTUOS.
PRESTAÇÕES.
IMPLANTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS
AUTOMÁTICOS.
AUTORIZAÇÃO.
REVOGAÇÃO.
DIREITO
POTESTATIVO
ASSEGURADO
AO
MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN.
RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. CORROBORAÇÃO.
CONDIÇÃO
PARA
A
MANIFESTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO NORMATIVO.
CONDIÇÃO RESERVADA QUANDO ENDEREÇADA A
POSTULAÇÃO AO BANCO DEPOSITÁRIO, NA DICÇÃO
NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA
QUANDO
ENDEREÇADA AO BANCO DESTINATÁRIO DO
MÚTUO (RESOLUÇÃO N. 4.790/20, ARTS. 2o, 4o, 6o e 9o,
caput).
REPETIÇÃO
SIMPLES
DOS
VALORES
DESCONTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA51438508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 351482af-38d4-4b96-8bba-db5bdff7ae23

INSUBSISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
MÚTUOS AINDA NÃO QUITADOS. APELAÇÃO
CONHECIDA
E
PARCIALMENTE
PROVIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na
disposição contratual que estabelece que as prestações
derivadas de contrato de empréstimo bancário sejam lançadas
e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta
corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo
próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha
manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-
o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização,
assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações
remanescentes por outros meios.
2. De acordo com o disposto na Resolução n. 4.790/20 do
Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam
a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário
revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em
conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em
cláusula contratual específica, não implicando o exercício
desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao
pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro
direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por
estar sujeito a regulamentação própria.
3. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na
Resolução BACEN n. 4.790/20 enseja a certeza de que ao
titular da conta e detentor da condição de mutuário é
resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de
débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente
de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco
destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o,
6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à
instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária
dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento
deverá ser motivado na declaração de que o correntista
/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do
artigo 9o).
Documento eletrônico VDA51438508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 351482af-38d4-4b96-8bba-db5bdff7ae23

4. Segundo a regulação normativa, somente quando a
pretensão de cancelamento de autorização de débito
automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à
instituição financeira detentora da conta a ser debitada,
subsiste a condição de que deverá assinalar o correntista
/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando
essa condição quando endereçada ao banco destinatário do
pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos
decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os
receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo
ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição
destinatária (Resolução BACEN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e
9o, caput).
5. Conforme se afere expressamente do disposto no artigo 4o
da Resolução BACEN no 4.790/20, o regramento é aplicável,
também, a operações de crédito ou de arrendamento mercantil
financeiro, e não somente a autorizações de débito automático
proveniente de contratos celebrados com prestadores de
serviços - v.g., tarifas de energia, água e esgoto, telefonia etc -
, e, assim, detendo a instituição financeira a posição de
destinatária
dos
pagamentos
ultimados
via
débitos
automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária,
pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob
sua gestão, o cancelamento de autorização de débito
automático manifestado formalmente pelo correntista
/mutuário não está subordinado a nenhuma condição, sequer à
subsistência
de
previsão
contratual,
devendo
ser
necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra
direito subjetivo assegurado ao cliente, não estando, nessa
situação, submetido a nenhuma condição.
6. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao
correntista/mutuário de suspender a autorização que havia
concedido ao banco do qual é mutuário para decote das
prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente -
“débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o
mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão
afetas, nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso
deixe de realizá-las nos prazos contratados.
Documento eletrônico VDA51438508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 351482af-38d4-4b96-8bba-db5bdff7ae23

7. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do
indébito é condicionado à comprovação da subsistência do
pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o
desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente
devido, mas somente pagamento em desconformidade com os
parâmetros contratuais por ter a instituição bancária ignorado
a revogação de autorização para desconto em conta corrente
concedida antanho pelo mutuário, restando, ademais, débito
em aberto, ressoa inviável se cogitar da repetição de qualquer
importe vertido, sob pena de, mediante a contemplação do
obrigado com a restituição de valores revestidos de gênese
subjacente, ser subvertido o sistema obrigacional.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença
reformada. Maioria. julgamento realizado nos termos do art.
942 do CPC, com quórum qualificado.
Sem embargos de declaração.
A parte recorrente sustenta que o acórdão estadual contrariou as
disposições contidas nos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil.
Afirma, em síntese, que os descontos em conta-corrente estão amparados
em cláusulas contratuais válidas e que a autorização para débito automático deve
permanecer em vigor, tendo em vista que em momento algum o recorrido arguiu não ter
autorizado os descontos.
Sustenta, ainda, que o Tribunal local interpretou equivocadamente a
Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a qual prevê, em seu art. 9o, que o cancelamento do
débito em conta-corrente pode ser realizado na instituição depositária somente caso o
cliente declare que não reconhece a autorização.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 439-446), sobreveio juízo de
admissibilidade positivo na instância de origem (fls. 452-454).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial, passo ao
exame do mérito.
Recurso especial proveniente de ação de obrigação de fazer, cumulada com
repetição de indébito, julgada improcedente em primeira instância. Interposto recurso de
Documento eletrônico VDA51438508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 351482af-38d4-4b96-8bba-db5bdff7ae23

apelação pelo recorrido, o Tribunal de origem deu parcial provimento, determinando o
cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta-corrente referentes a
contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de cancelamento unilateral, pelo
devedor, da autorização de débito automático em conta-corrente para pagamento de
prestações de contratos de empréstimo bancário comum.
Esta Corte Superior já pacificou o entendimento sobre a matéria no
julgamento do REsp n. 1.877.113/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), ocasião em que foi fixada a
seguinte tese:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários
comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para
recebimento de salários, desde que previamente autorizados
pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não
sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do
art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos
consignados em folha de pagamento.
O precedente qualificado estabelece clara distinção entre o empréstimo
consignado, cuja autorização é irrevogável e sujeita à limitação legal justamente em
razão dessa característica, e o empréstimo comum com cláusula de débito automático em
conta- corrente, cuja autorização pode ser revogada pelo devedor, mas enquanto não
revogada, legitima os descontos sem limitação percentual.
A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a cláusula contratual que
estabelece débito automático em conta-corrente, como forma de pagamento de
empréstimo, é válida e benéfica ao mutuário, que obtém taxas de juros mais favoráveis
em razão da maior garantia de pagamento oferecida.
Enquanto não houver manifestação expressa do devedor em sentido
contrário, os descontos automáticos permanecem legítimos, não configurando ato ilícito
passível de reparação. O direito potestativo de cancelamento da autorização não altera a
legalidade dos descontos realizados enquanto a autorização estiver em vigor.
Contudo, uma vez exercido o direito de revogação da autorização pelo
devedor, deve a instituição financeira abster-se de realizar novos débitos automáticos em
conta-corrente.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA51438508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 351482af-38d4-4b96-8bba-db5bdff7ae23

DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-
CORRENTE.
AGRAVO
INTERNO.
JULGAMENTO
AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ.
DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM
FOLHA
E
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL
AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
CONTA-
CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE
DOS
LANÇAMENTOS.
DÉBITO
AUTORIZADO.
REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS
CONSECTÁRIOS
DO
INADIMPLEMENTO.
FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe
aplicação da analogia para aplicação de solução legal que
versa acerca dos descontos consignados em folha de
pagamento.
2 . No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se
obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo
indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele
depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu
nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse,
condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de
crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a
qual a instituição financeira, na qualidade de responsável
/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e
despesas pessoais, como, v .g., salário, eventual trabalho
como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a
cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo
feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos
variados e diversas despesas com a instituição financeira ou
mesmo com terceiros, com débito automático em conta.
Documento eletrônico VDA51438508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 351482af-38d4-4b96-8bba-db5bdff7ae23

4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever
contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de
ingresso e egressos próprias da conta-corrente que
administram automaticamente, não cabe, sob pena de
transmudação do contrato para modalidade diversa de
depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de
lançamentos efetuados por terceiros para analisar a
conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas
contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados,
autorizados e/ou determinados pelo correntista
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3 .695
/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480
/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de
débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem
prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização
referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida
pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento
pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria
pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização
previamente concedida pelo correntista para o desconto das
prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o
princípio da autonomia privada, com cada um dos
contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e
necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a
prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-
se ao próprio Judiciário.
7. Agravo interno não provido .
(AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
12/12/2018
.)
1/3/2019

A revogação da autorização não elide, todavia, a obrigação do devedor de
adimplir as prestações contratadas por outras formas de pagamento, sujeitando-se aos
efeitos da mora em caso de inadimplemento.
Considerando que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, deve ser mantido.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51438508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 351482af-38d4-4b96-8bba-db5bdff7ae23

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
fixados em desfavor da parte recorrente para 11% do valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51438508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 351482af-38d4-4b96-8bba-db5bdff7ae23

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.192.535 / DF
Número Registro: 2025/0016125-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07392528520238070003
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
RECORRIDO
: PEDRO DE SANTANA NETO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
27/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:14
Código de Controle do Documento: 946dc82d-d99b-4abc-a79a-0e7459bfcd93